Tribunal: TJPA
Processo: 0810150-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810150-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES. GRAVIDADE CONCRETA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA, cuja prisão em flagrante, foi convertida em
prisão preventiva
pela Vara Criminal de São Félix do Xingu, pela suposta prática do crime
de estupro de vulnerável
(art. 217-A, do CP).

II. Questão em discussão

Os impetrantes alegaram que a prisão preventiva foi decretada com
justificativa genérica
e baseada em meras suposições, sem demonstração concreta da necessidade da medida.

Sustentaram que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(residência fixa, trabalho como técnico em refrigeração, primário, esposa grávida) e que estava cumprindo as medidas cautelares, apresentando comprovantes.

A defesa também apresentou tese de
negativa de autoria e materialidade delitiva
, alegando denúncia infundada de estupro de vulnerável.

III. Razões de decidir

O
writ
foi
parcialmente conhecido
, pois a tese de negativa de autoria e materialidade delitiva não é compatível com o rito célere e a
cognição sumária
do Habeas Corpus, exigindo dilação probatória, sendo a autoria e materialidade já evidenciadas em diversos documentos.

A análise se limitou à legalidade e fundamentação da custódia cautelar. A decisão que restabeleceu a prisão preventiva foi considerada
idônea
e concretamente fundamentada para a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
. O
periculum libertatis
foi configurado pelo
comportamento intimidatório
demonstrado pelo Paciente, que proferiu ameaças de morte ao pai e à avó da vítima e ao seu anterior patrono, evidenciando o risco de que ele possa
interferir negativamente na colheita de provas
e exercer coação sobre testemunhas. A
gravidade concreta do crime
(estupro de vulnerável pelo padrasto) e a proximidade social entre acusado e vítima/familiares indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida para a salvaguarda da
ordem pública
.

As medidas cautelares anteriormente impostas foram consideradas
insuficientes
diante das ameaças e do comportamento intimidatório. As
condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa, trabalho) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem, conforme a
Súmula nº 8 do E. TJE/PA
. Prevalece o princípio da
confiança no juiz da causa
, que detém maior capacidade para analisar a necessidade e adequação da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
DEU PARCIAL CONHECIMENTO
ao
Habeas Corpus
n.º 0810150-69.2025.8.14.0000 e, na parte conhecida,
DENEGOU A ORDEM
impetrada em favor do paciente WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

STJ, AgRg no HC: 773457 SP 2022/0304778-9
, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024.

Súmula nº 8 do E. TJE/PA
: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
parcial
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, e,
na parte conhecida, pela denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810150-69.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802381-16.2023.8.14.0053

IMPETRANTE: KAROLINE GOMES SOUZA, OAB/BA 82.921

PACIENTE: WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Karoline Gomes Souza, OAB-BA nº 82.921
em favor da paciente
WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

Em
20 de setembro de 2024
, o então Juiz de Direito da Vara Criminal de São Félix do Xingu
revogou a prisão preventiva do paciente e este foi colocado em liberdade em virtude
de
excesso de prazo
na instrução processual, sendo-lhe impostas medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com a vítima e testemunhas (distância mínima de 300 metros) e proibição de se ausentar da Comarca.

O Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a revogação. Em
juízo de retratação
, o Juízo de 1º Grau acolheu os argumentos do MP e
decretou novamente a prisão preventiva
em
09 de maio de 2025, fundamentando
a decretação da custódia cautelar na
gravidade concreta da conduta
, na
periculosidade do agente
, no risco de
reiteração delitiva
e na
conveniência da instrução criminal
.

Constam nos autos alegações de que o paciente proferiu ameaças, diretas e indiretas, ao pai da vítima, à avó da vítima e, inclusive, ao seu anterior advogado, que registrou um Boletim de Ocorrência por ameaça de morte. O Juízo também alegou a ausência de comprovação do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas.

Os impetrantes alegam que a prisão preventiva foi decretada com justificativa genérica e em meras suposições, sem demonstração concreta da necessidade da medida. Sustentam que o paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho como técnico em refrigeração, primário, esposa grávida) e que estava cumprindo as medidas cautelares (apresentando comprovantes de assinatura no fórum).

O Desembargador Plantonista
indeferiu a medida liminar
em 23/05/2025, pois o impetrante não anexou a decisão que decretou a prisão preventiva, impossibilitando a aferição do constrangimento ilegal (
fumus boni juris
), exigindo prova pré-constituída na via do
Habeas Corpus
.

A Autoridade Coatora prestou informações reiterando os fundamentos que levaram ao restabelecimento da prisão.

Em
09 de junho de 2025
, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, concordando que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

De acordo com o parecer ministerial, a análise do presente
Habeas Corpus
deve ser
parcial
.

A tese defensiva que versa sobre a
negativa de autoria e materialidade
delitiva (o paciente alega que se trata de denúncia infundada de estupro de vulnerável e que apenas teria dado uma surra na menor)
não deve ser conhecida
. Isso porque o
Habeas Corpus
possui rito célere e cognição sumária, sendo incompatível com a necessidade de
maiores incursões e dilações fático-probatórias
do acervo processual. A materialidade e autoria do crime já foram dadas como evidenciadas por diversos documentos coligidos no Inquérito Policial, tais como escuta especial da vítima e exames de corpo de delito e sexológico.

Portanto,
conheço parcialmente
do
writ
, limitando a análise à legalidade e à fundamentação da custódia cautelar.

Cinge-se a controvérsia na verificação da idoneidade da decisão que restabeleceu a prisão preventiva do Paciente
WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA
.

A decretação da prisão preventiva, conforme o Art. 312 do Código de Processo Penal, exige a presença do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria), e o
periculum libertatis
, manifestado pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de 1º Grau, ao se retratar, acolheu os argumentos do Ministério Público e restabeleceu a prisão preventiva, apontando fundamentos concretos que indicam a presença do
periculum libertatis
.

A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada para a
garantia da ordem pública
e, principalmente, a
conveniência da instrução criminal
, em razão do
comportamento intimidatório
demonstrado pelo Paciente.

A autoridade coatora registrou nos autos que o réu proferiu
ameaças, diretas e indiretas, às testemunhas
.

O pai da vítima,
RODRIGO SILVA DOS SANTOS
, relatou ter sido
ameaçado de morte
caso denunciasse o réu.

A avó da vítima,
NILDA FERREIRA DE SOUSA
, também foi ameaçada, com o Paciente afirmando que "mataria a desgraçada daquela velha".

Tais ameaças foram confirmadas pela própria vítima, que relatou abusos e intimidações.

A decisão que restabeleceu a custódia destaca, ainda, que o
anterior patrono do recorrido registrou Boletim de Ocorrência
, informando que foi
ameaçado de morte
pelo Paciente caso não o tirasse do presídio.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ assim se pronunciou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA EXTREMA COM EMBOSCADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, por ausência de flagrante ilegalidade. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado, sustentando a inexistência de motivos para a manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal;(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva é fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva é devidamente justificada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 5. A gravidade concreta do crime - homicídio qualificado praticado com extrema violência, em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante emboscada - justifica a segregação cautelar para preservar a ordem pública. 6. A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas. 7. A análise do acervo probatório revela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando periculosidade social e risco à ordem pública pela liberdade dos acusados. 8. A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência consolidada da Corte, que mantém a prisão preventiva em casos de delitos graves e com riscos concretos à ordem pública.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 773457 SP 2022/0304778-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Estes fatos concretos evidenciam o risco de que o Paciente, em liberdade, possa
interferir negativamente na colheita de provas
, exercendo coação sobre a vítima e testemunhas, o que se coaduna com a necessidade de garantir a
conveniência da instrução criminal
.

Além disso, a
gravidade concreta da conduta
(estupro de vulnerável praticado pelo padrasto contra a enteada menor de 11 anos) e a possibilidade de proximidade social entre o acusado e a vítima e seus familiares indicam a
periculosidade do agente
e o risco de
reiteração delitiva
, justificando a medida para a salvaguarda da
ordem pública
.

Embora o Paciente tenha inicialmente obtido a revogação da prisão mediante a imposição de medidas cautelares (como comparecimento mensal e proibição de contato com a vítima), o Juízo
a quo
, ao restabelecer a custódia, considerou tais medidas insuficientes. Esta conclusão se reforça pela constatação das ameaças e do comportamento intimidatório, que indicam que as medidas alternativas não foram eficazes para afastar o
periculum libertatis
.

Ainda que a defesa tenha alegado que o paciente estava cumprindo as cautelares, o Juízo, na decisão de retratação, apontou a ausência de comprovação do cumprimento. Ademais, a jurisprudência é clara ao determinar que
as condições pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa, trabalho)
não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando há elementos concretos que a justifiquem. Neste sentido, é a Súmula nº 8 do E. TJE/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

O Julgador de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos, detém maior capacidade para analisar a necessidade e adequação da segregação cautelar, prevalecendo o
princípio da confiança no juiz da causa
, não se verificando ilegalidade manifesta na custódia do paciente.

Desse modo, a custódia provisória está devidamente fundamentada em elementos que atestam a necessidade de se garantir a instrução criminal e a ordem pública, não configurando constrangimento ilegal passível de correção via
Habeas Corpus
.

ANTE O EXPOSTO
,
DOU PARCIAL CONHECIMENTO
ao
Habeas Corpus
n.º 0810150-69.2025.8.14.0000 e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
WELLINGTON DOS SANTOS ALMEIDA.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/10/2025